Tribunal: TJSP
Processo: 2063477-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que determinou a apresentação de documentos para a aferição da hipossuficiência para a concessão do benefício. NÃO CONHECIMENTO: Decisão recorrida que não apreciou a gratuidade da justiça e não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que determinou a apresentação de documentos para a aferição da hipossuficiência para a concessão do benefício. NÃO CONHECIMENTO: Decisão recorrida que não apreciou a gratuidade da justiça e não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão que determinou a regularização da representação processual da parte autora. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.